Tribunal: TJES
Processo: 5009555-50.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Mandato; Inadimplemento; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009555-50.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: QUATTROR COMERCIAL LTDA
APELADO: CUSTOMS IMPORTACAO EXPORTACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADUANEIROS. FALHA NO PREENCHIMENTO DO SISCOMEX. PENA DE PERDIMENTO DE MERCADORIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação para condenar a empresa prestadora de serviços aduaneiros ao pagamento de indenização e multa contratual em razão de falha operacional, consubstanciada na inserção de dados divergentes em sistema de controle, que acarretou a aplicação da pena de perdimento de mercadorias pela Receita Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que reconheceu a responsabilidade civil da prestadora de serviços aduaneiros por falha no registro de importação; e (ii) estabelecer se os embargos podem ser acolhidos para fins exclusivos de prequestionamento sem a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

O acórdão embargado demonstra, de forma analítica e clara, que a pena de perdimento das mercadorias decorre exclusivamente da falha operacional da empresa aduaneira ao inserir dados conflitantes no sistema Siscomex, o que afasta a alegação de estrito cumprimento do dever legal.

A complexidade da operação comercial subjacente reforça o dever inescusável de diligência, zelo técnico e assessoramento da empresa contratada, que atua como interveniente e garantidora do negócio, não possuindo o condão de afastar sua responsabilidade.

A suposta inviabilidade regulatória da importação pretendida pela contratante não rompe o nexo causal, pois integra o núcleo do dever técnico assumido pela contratada advertir o cliente e obstar o procedimento antes do lançamento de dados incongruentes no sistema aduaneiro.

A autorização genérica da contratante para o registro da Declaração de Importação pressupõe a correção técnica do serviço prestado e não representa anuência ou assunção de risco quanto à inserção de informações incompatíveis perante a fiscalização aduaneira.

As alegações da embargante evidenciam mero inconformismo com o desfecho da demanda e o intuito de rediscutir a matéria e as premissas fáticas, providência incabível na via eleita.

O acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento exige a presença efetiva dos vícios legais, sendo suficiente que a controvérsia tenha sido decidida de forma devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rediscussão da matéria já julgada não autoriza o acolhimento de embargos de declaração, que exigem a demonstração cabal de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão.

A prestadora de serviços aduaneiros responde civilmente pelos danos causados à contratante em virtude de falha técnica, como a inserção de informações conflitantes no sistema Siscomex que resulte na pena de perdimento de mercadorias importadas.

O prequestionamento da matéria exige a presença dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não justificando o manejo de aclaratórios quando a questão jurídica já se encontra devidamente decidida e fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5012497-59.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 18.10.2024; TJES, MS nº 5003274-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, Reunidas - 2º Grupo Cível, j. 10.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
CUSTOMS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.
contra o v. acórdão de ID 18394478, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
QUATTROR COMERCIAL LTDA.
, para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a apelada, ora embargante, ao pagamento de indenização correspondente ao valor efetivamente desembolsado pela apelante em decorrência acordo celebrado nos autos do processo n. 7049785-19.2020.8.22.0001, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de correção monetária pelo índice IGP-M/FGV, desde o desembolso, bem como da multa contratual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da cláusula 11.2 do contrato celebrado entre as partes, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 19204229), a embargante afirma que
(i)
há contradição e obscuridade no julgado ao caracterizar como ilícito um ato praticado em estrito cumprimento das normas estabelecidas pela ANVISA (RDC 81/2008);
(ii)
há omissão quanto à complexidade da arquitetura negocial subjacente e à repercussão do contrato de ID 11441448;
(iii)
há omissão quanto à inviabilidade regulatória da importação por encomenda ante a ausência de AFE da autora “
para operar na modalidade pretendida
”; e
(iv)
há omissão quanto à análise do documento de ID 12727283, consistente em e-mail que demonstra a autorização expressa da embargada e atrairia a configuração de culpa exclusiva da vítima ou concorrente.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

A contradição, por sua vez, como ensina Marinoni, ocorre quando “
a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão
”. (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

Fincadas essas premissas, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação aos vícios de omissão, contradição e obscuridade (art. 1.022 do CPC), verifico que, em verdade, veicula mero inconformismo em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, notadamente porque o Órgão Colegiado enfrentou de forma analítica, clara e coerente, todas as premissas fáticas e jurídicas que circundam a lide, demonstrando que a imposição da pena de perdimento imposta pela Receita Federal decorreu exclusivamente da falha da ora embargante ao inserir dados manifestamente conflitantes e incompatíveis no sistema Siscomex.

Isso porque, no que diz respeito à alegação de que houve “
punição pelo estrito cumprimento do dever legal
”, o acórdão é hialino ao separar a exigência sanitária do equívoco operacional do despacho, uma vez que instruiu o Siscomex de forma incongruente, sem que existam premissas internamente inconciliáveis, valendo conferir,
in litteris
:

Pelo que é possível extrair, portanto, a empresa CUSTOMS, por meio de seu preposto, apresentou documentação que destoava da Declaração de Importação que havia sido igualmente registrada pela demandada, no dia anterior, o que fez com que o “canal” de parametrização da fiscalização se transmutasse, do vermelho, para o cinza, quando então a Receita Federal passa efetivamente a apurar indícios de fraude.

[...]

Nesse cenário, forçoso pontuar que, conquanto de fato exista documentação indicando o envolvimento da OPTME na operação – notadamente por ser a detentora do registro do produto na ANVISA (conforme Licenciamento de Importação - LI - ids. 11441451 e 11441453) –, essa circunstância, por si só – e não poderia em absoluto ser diferente - não desnatura a equivocada informação prestada pela própria CUSTOMS, por intermédio do despachante Vitor, à Receita Federal no momento do registro da DI, que indicava a RANDOW como adquirente.

[...]

Diante de qualquer cenário, o que se extrai é que a CUSTOMS, tendo atuado como interveniente/garantidora na relação contratual entre a ALFA e a RANDOW, consoante se extrai do documento de id. 11441448, bem como indicado, para realização do despacho aduaneiro, o Sr. Vitor Dória Felix, deveria ter ciência, diante das obrigações contratuais que a ela incumbiam, da correta modalidade de importação a ser aplicada no caso concreto, indicando, de forma escorreita, quais seriam as implicações decorrentes de eventual incorreção da referida modalidade de importação e da documentação a ela correspondente.

Se não era a OPTME a real adquirente do produto, na modalidade de importação por conta e ordem, e se não era possível realizar a importação, na modalidade por encomenda, pela QUATTROR à RANDOW, competia à CUSTOMS, por meio do despachante indicado para condução da operação, apontar à QUATTROR a inconsistência existente antes de proceder ao lançamento das informações junto ao sistema SISCOMEX, de modo que assim não agindo e levando adiante a operação, com inserção de dados conflitantes no sistema, descumpriu a cláusula 2ª do contrato, a teor do que dispõe sua cláusula 11, in litteris:

[...]

É de se dizer, sob esse aspecto, que conquanto os fatos articulados na exordial apontem que a importação se daria na modalidade por encomenda, depreende-se que todo o contexto da negociação, cuja responsabilidade, por força contratual (id. id. 11441205, cláusula 2ª), incumbia à CUSTOMS preparar e acompanhar o procedimento de despacho aduaneiro, além de analisar toda documentação, a fim de apontar a correta modalidade de importação e registrar adequadamente os documentos a ela correspondentes, o que, à evidência, não ocorreu.

Daí dizer que, a falha verificada no procedimento se consubstancia, logo de início, no registro da Declaração de Importação, na medida em que, conquanto autorizada pela preposta da QUATTROR, ao passo que a fatura apresentada com dados incompatíveis com a Declaração de Importação implicou a alteração do canal de parametrização da fiscalização para a modalidade cinza e, diante da presença de duas faturas distintas, ocasionou a aplicação da pena de perdimento das mercadorias importadas.

[...]

Disso vem a conclusão de que a CUSTOMS, por meio de seus prepostos, era responsável, não apenas pela procuração outorgada, mas pelo contrato, por toda a operação do despacho aduaneiro, devendo ter ciência de que, diante do anterior registro da Licença de Importação pela OPTME, não poderia aquela fatura - em nome da RANDOW - servir de sustentáculo à operação e, consequentemente, ocorrer o registro da Declaração de Importação em nome da RANDOW, com posterior juntada da fatura em nome da OPTME.

A premissa é simples e não contém contradição interna alguma:
se a fatura comercial adequada era aquela em que constava a OPTME, por força da regulação sanitária, competia à CUSTOMS não registrar a DI com dados incompatíveis; se, por outro lado, a operação deveria refletir a RANDOW como adquirente, competia-lhe não anexar fatura divergente no procedimento fiscal
.

Em qualquer das hipóteses,
cabia à
CUSTOMS
, portanto, impedir a inserção de informações conflitantes no Siscomex ou, ao menos, advertir previamente a contratante sobre a inconsistência documental e os riscos daí decorrentes
.

De igual modo, não vinga a tese de que há omissão quanto ao documento de ID 1441448 e à denominada “
arquitetura complexa
” da operação.

A referida estrutura comercial foi expressamente apreciada e valorada pelo Órgão Colegiado, que concluiu que a complexidade do arranjo de importação, envolvendo Alfa, Randow, Optme e Quattror, no qual a embargante atuou como interveniente e garantidora, em vez de atuar como excludente de sua responsabilidade, reforçava o seu dever inescusável de diligência, zelo técnico e assessoramento contínuo para assegurar a coerência documental e aduaneira perante o Fisco,
in verbis
:

[...]

Diante de qualquer cenário, o que se extrai é que a CUSTOMS, tendo atuado como interveniente/garantidora na relação contratual entre a ALFA e a RANDOW, consoante se extrai do documento de id. 11441448, bem como indicado, para realização do despacho aduaneiro, o Sr. Vitor Dória Felix, deveria ter ciência, diante das obrigações contratuais que a ela incumbiam, da correta modalidade de importação a ser aplicada no caso concreto, indicando, de forma escorreita, quais seriam as implicações decorrentes de eventual incorreção da referida modalidade de importação e da documentação a ela correspondente.

[...]

Para além disso, a alegação de uma suposta estrutura complexa, com relação subjacente envolvendo a ALFA, real adquirente das mercadorias adquiridas por intermédio da RANDOW, com atuação a apelada CUSTOMS como garantidora (id. 11441448), não tem o condão de afastar a falha operacional ocorrida no despacho aduaneiro.

[...]

Ademais, independentemente da estrutura comercial subjacente, cabia à apelada CUSTOMS, por meio de seu preposto Vitor, assegurar a coerência documental perante a fiscalização, de modo que todo o procedimento de desembaraço, iniciado com a obtenção da Licença de Importação e sucedido pelo registro da Declaração de Importação não apenas apontasse a correta modalidade de importação a ser realizada, como também indicasse, de forma simétrica, os nomes das pessoas jurídicas que ali deveriam corretamente figurar, o que, por não ter ocorrido, denota descumprimento contratual.

[...]

Da mesma forma, não viceja a alegação de omissão quanto à suposta inviabilidade regulatória da importação por encomenda pela QUATTROR, na medida em que a questão foi expressamente enfrentada, inclusive com menções ao depoimento do despachante aduaneiro.

Nesse contexto, o Órgão Colegiado resolveu a celeuma sob a ótica da responsabilidade civil da prestadora de serviços aduaneiros, firmando a premissa de que, se a modalidade pretendida pela cliente era inviável ou incompatível com as suas licenças sanitárias, incumbia estritamente à expertise técnica da Customs identificar tal óbice e advertir a contratante, obstaculizando o procedimento antes do lançamento de qualquer dado incongruente no Siscomex.

A propósito, confira-se:

[...]

Se não era a OPTME a real adquirente do produto, na modalidade de importação por conta e ordem, e se não era possível realizar a importação, na modalidade por encomenda, pela QUATTROR à RANDOW, competia à CUSTOMS, por meio do despachante indicado para condução da operação, apontar à QUATTROR a inconsistência existente antes de proceder ao lançamento das informações junto ao sistema SISCOMEX, de modo que assim não agindo e levando adiante a operação, com inserção de dados conflitantes no sistema, descumpriu a cláusula 2ª do contrato, a teor do que dispõe sua cláusula 11, in litteris:

[...]

Assim, a alegada limitação regulatória da contratante não rompe o nexo causal reconhecido no acórdão, na medida em que se insere no núcleo do dever técnico assumido pela contratada, que deveria analisar a documentação, orientar a parte contratante e impedir o prosseguimento de operação fundada em registros e documentos incompatíveis perante a fiscalização aduaneira.

Em arremate, não há falar em omissão quanto à alegada autorização da QUATTROR para o registro da Declaração de Importação, (ID 12727283, atual ID 11441449).

A circunstância de ter a preposta da QUATTROR autorizado o registro da DI
não equivale à anuência para inserção de informações tecnicamente incompatíveis no sistema aduaneiro, tampouco autoriza concluir que a contratante assumiu o risco da divergência documental posteriormente apontada pela Receita Federal
.

A autorização para que o despachante procedesse ao registro da Declaração de Importação pressupunha, naturalmente, a correção técnica do serviço contratado, de maneira que não se pode extrair de tal autorização genérica a concordância da contratante com eventual incongruência entre a DI, a fatura comercial, a Licença de Importação e a modalidade efetivamente adequada ao caso.

A propósito, o acórdão embargado enfrentou a tese de ciência e anuência da QUATTROR ao assentar que, independentemente da estrutura comercial subjacente, cabia à CUSTOMS assegurar a coerência documental perante a fiscalização, de modo que o procedimento de desembaraço, iniciado com a obtenção da Licença de Importação e sucedido pelo registro da Declaração de Importação, apontasse a correta modalidade de importação e indicasse, de forma simétrica, as pessoas jurídicas que deveriam figurar na operação, conforme se extrai não apenas dos já citados excertos do voto condutor, como também do seguinte:

Convém destacar que ainda que do e-mail juntado à contestação (id. 11441449, p. 1), datado de 16/07/2020, enviado por Leandro Alencar ( leandro@customstrading.com.br) a Carlos Randow e Vitor Felix, possuísse a ele anexada à fatura comercial que indicava a RANDOW como "buyer", que foi referendada por Caroline Lambert, preposta da QUATTROR (id. 11441449, p. 4), tal circunstância não afasta o fato de que, conforme supramencionado, à CUSTOMS competia acompanhar a regularidade de todo o procedimento de importação, inclusive no que diz respeito à fatura que seria utilizada para registro da Declaração de Importação junto ao canal eletrônico disponibilizado pela Receita Federal, a teor do que se extrai do contrato de id. 11441205, na supramencionada cláusula 2ª.

[...]

Nessa ordem de ideias, a tese de culpa exclusiva ou concorrente da embargada foi afastada pela própria conclusão do acórdão quanto à causa adequada do dano: a incongruência técnica gerada no procedimento aduaneiro pelo preposto da CUSTOMS, empresa que havia assumido contratualmente a responsabilidade pela qualidade técnica dos serviços prestados, inclusive por empregados, prepostos, terceirizados e/ou subcontratados.

Como se vê, a irresignação recursal não se circunscreve a quaisquer dos vícios enunciados no art. 1.022 do CPC, mas apenas pretende a rediscussão da controvérsia, o que não se pode admitir na via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, em relação ao intuito
prequestionatório
, é cediço que “
o
prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida
” (TJES, Data: 18/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012497-59.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Ademais, o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão suscitada, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada para fornecimento do medicamento a paciente portadora de Doença de Crohn. O Embargante alega interposição dos embargos para fins de prequestionamento, solicitando manifestação expressa sobre o Tema 06 do STF e sobre possíveis violações a dispositivos constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada. O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O prequestionamento numérico dos dispositivos legais e constitucionais é desnecessário quando a controvérsia é decidida de forma fundamentada
. 2. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto, bastando a interposição dos embargos de declaração, independentemente de seu provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017; TJES, EDcl no Ap 21020349326, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 01/11/2016; TJDFT, Acórdão n. 983182, 20120111371727APC, Rel. Des. Alfeu Machado, Primeira Turma Cível, j. 23/11/2016. (TJES, Data: 10/Apr/2025, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Número: 5003274-82.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL)

Posto isso,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
CUSTOMS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)